Tribunal: CARF
Processo: 10530.723181/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO. ATO COOPERATIVO. SUBVENÇÃO DE CUSTEIO. DISTRIBUIÇÃO AOS COOPERADOS.
A comercialização da produção entregue pelos associados à cooperativa com o consequente repasse dos recursos auferidos aos associados na proporção devida a cada um, constitui-se de ato cooperativo típico, não alcançado pela tributação do IRPJ e da CSLL. Quando, além de efetuar a comercialização da produção dos cooperados, a entidade aderir a programas governamentais do tipo do PEPRO - Prêmio Equalizador Pago ao Produtor, típico caso de subvenção de custeio, para complementar os rendimentos dos associados, repassando a estes os benefícios dessas políticas públicas, por evidente, estamos diante também de atos cooperativos próprios. Em sendo ato cooperativo típico, ou próprio, descabe a exigência calcada em distribuição indevida de benefícios aos cooperados e fundamentada no § 2o do art. 182 do RIR/99.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
CSSL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO. ASSOCIADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A imputação de responsabilidade solidária com fulcro no artigo 124, I, do CTN, exige a presença dos requisitos ali exigidos, o que não restou comprovado nos autos. O interesse comum a que se refere o art. 124, inc. I, do CTN, não pode ser identificado com o interesse econômico resultante da situação de fato que constitua o fato gerador da obrigação tributária, haja vista que o interesse apto a qualificar a solidariedade insculpida no referido dispositivo legal é o interesse jurídico, consubstanciado na atuação em conjunto, concorrente, que se amolda à hipótese de incidência prevista na norma tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723181/2012-53
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.918 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrentes
COOBAHIA COOPERATIVA BAHIA OESTE

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO. ATO COOPERATIVO. SUBVENÇÃO
DE CUSTEIO. DISTRIBUIÇÃO AOS COOPERADOS.
A comercialização da produção entregue pelos associados à cooperativa com o
consequente repasse dos recursos auferidos aos associados na proporção
devida a cada um, constitui-se de ato cooperativo típico, não alcançado pela
tributação do IRPJ e da CSLL. Quando, além de efetuar a comercialização da
produção dos cooperados, a entidade aderir a programas governamentais do
tipo do PEPRO - Prêmio Equalizador Pago ao Produtor, típico caso de
subvenção de custeio, para complementar os rendimentos dos associados,
repassando a estes os benefícios dessas políticas públicas, por evidente,
estamos diante também de atos cooperativos próprios. Em sendo ato
cooperativo típico, ou próprio, descabe a exigência calcada em distribuição
indevida de benefícios aos cooperados e fundamentada no § 2o do art. 182 do
RIR/99.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
CSSL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos
fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que
lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
124,
I,
DO
CTN.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO.
ASSOCIADOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723181/2012-53
Fl. 3088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

A imputação de responsabilidade solidária com fulcro no artigo 124, I, do
CTN, exige a presença dos requisitos ali exigidos, o que não restou
comprovado nos autos. O “interesse comum” a que se refere o art. 124, inc. I,
do CTN, não pode ser identificado com o interesse econômico resultante da
situação de fato que constitua o fato gerador da obrigação tributária, haja vista
que o interesse apto a qualificar a solidariedade insculpida no referido
dispositivo legal é o interesse jurídico, consubstanciado na atuação em
conjunto, concorrente, que se amolda à hipótese de incidência prevista na
norma tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário dar parcial provimento para afastar a
glosa de custos relativa aos benefícios recebidos do PEPRO, no valor de R$8.054.301,00,
devendo o auto de infração ser ajustado também em relação à infração relativa ao não
recolhimento das estimativas mensais e a consequente imputação da multa isolada.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Trata-se de Autos de Infração - AI por meio dos quais se exige Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, multa
de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Termo de Verificação Fiscal
Por meio do Termo de Verificação Fiscal de fls. 29/34 a Autoridade lançadora esclarece
que:
Fl. 3089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Considerações iniciais
- O contribuinte é tributado pelo regime de apuração do lucro real anual e não constam
em DCTF nem nos sistemas de PAGAMENTOS da Receita Federal do Brasil
débitos/recolhimentos a título de IRPJ e CSLL.
- O PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) é definido como uma subvenção
econômica concedida ao produtor rural e/ou sua cooperativa que se disponha a vender
seu produto pela diferença entre o Preço Mínimo estabelecido pelo Governo Federal e o
valor do Prêmio Equalizador arrematado em leilão, obedecida a legislação do ICMS
vigente em cada Estado da Federação e a escoá-lo nas condições e abrangências
previstas no Aviso específico.
- O tratamento tributário a ser dispensado às subvenções encontra-se exarado no Parecer
Normativo Cosit no 112, de 1978, o qual pode ser assim sintetizado:
I - As Subvenções Correntes para Custeio ou Operação integram o resultado
operacional da pessoa jurídica; as Subvenções para Investimento, o resultado
não operacional.
II - Subvenções para Investimento são as que apresentam as seguintes
características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica
titular do empreendimento econômico;
III - As Isenções ou Reduções de impostos só se classificam como subvenções
para investimento, se presente todas as características mencionadas no item
anterior;
IV - As Subvenções para Investimento, se registradas como reserva de capital
não serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as
restrições para a utilização dessa reserva.
- O PEPRO, enquanto subvenção, classifica-se como Subvenção Corrente para Custeio
ou Operação, devendo seu valor ser computado na determinação do lucro operacional,
conforme determina o artigo 392, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda –RIR,
de 1999.
- Verificou-se na contabilidade do contribuinte que o os valores relativos ao
recebimento do PEPRO são escriturados na conta contábil 3.1.1.02.002 - Ingressos
Prêmio de Leilão Conab, mediante o seguinte lançamento contábil:
D - Banco do Brasil (1.1.1.02.001) - conta do Ativo
C - Ingressos Prêmio de Leilão Conab (3.1.1.02.002) - conta de Resultado
- Os valores recebidos do prêmio são também contabilizados como custo do
contribuinte na conta contábil 4.1.2.01.003 - Repasse Custo Prêmios Conab, mediante a
criação de uma provisão (PROVISÃO REPASSE PREMIO CONAB) e do seguinte
lançamento contábil:
D - Repasse Custo Prêmios Conab (4.1.2.01.003) - conta de Resultado
C - Fornecedores (2.1.1.02 e subcontas) - conta do Passivo
Fl. 3090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

- Nada justifica contabilizar como custo os valores recebidos do PEPRO, mormente se
as notas fiscais de entrada relativas ao prêmio já foram todas contabilizadas como custo
na conta contábil 4.1.2.01.001 - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos -
Associados.
- Exemplificando com as notas fiscais de entrada n°s 001624 e 000415 (em anexo),
respectivamente dos produtores AMAURI STRACCI e DIRCEU MONTANNI FILHO:
a primeira foi objeto de operação via PEPRO e a segunda não. Nada obstante, ambas
encontram-se regularmente contabilizadas como custo na mesma conta 4.1.2.01.001 -
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos - Associados. Inexiste razão para se “criar”
custo com fundamento na subvenção.
- Ao proceder dessa forma, o contribuinte acaba por anular o efeito do prêmio
(subvenção) na apuração do resultado do exercício, uma vez que adiciona corretamente
o valor da subvenção como INGRESSO OPERACIONAL, mas, por outro lado,
adicionou indevidamente o mesmo valor da subvenção como CUSTO.
- Ao anular os efeitos da subvenção na apuração do resultado e ao criar a “PROVISÃO
REPASSE PREMIO CONAB” em contrapartida com a conta FORNECEDORES, o
contribuinte acabou por distribuir os valores da subvenção sem antes submetê-los à
formação dos fundos de reservas obrigatórios.
- Os ingressos do PEPRO são repassados aos cooperados mediante o seguinte
lançamento:
D - Adiantamento a Cooperado (1.2.5.01) - conta do Ativo
C - Banco do Brasil (1.1.1.02.001) - conta do Ativo
- E a conta Adiantamento a Cooperado (1.2.5.01) vai sendo creditada em contrapartida
aos débitos realizados na conta FORNECEDORES.
Tributação dos resultados
- O artigo 24, § 3o, da Lei n° 5.764, de 1971, estabelece que “é vedado às cooperativas
distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas partes do capital ou estabelecer
outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados
ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que
incidirão sobre a parte integralizada”.
- Ao distribuir os valores recebidos do PEPRO antes de constituir os fundos de reservas
obrigatórios, o contribuinte distribuiu/estabeleceu uma vantagem/privilégio financeiro
em favor dos cooperados, o que é totalmente vedado às cooperativas. Foram
distribuídos R$ 1.208.145,00 indevidamente aos cooperados.
- A teor do § 2o do art. 182 do RIR/1999, a inobservância da referida vedação importará
na tributação dos resultados. Sendo assim, caracterizada a distribuição do benefício
financeiro aos cooperados, os resultados apurados serão normalmente tributados pelo
IRPJ e CSLL.
- Nos casos de apuração anual, obrigam-se os contribuintes ao recolhimento mensal por
estimativa. Nessas situações, a base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação de um dado percentual sobre a receita bruta auferida
mensalmente ou, facultativamente, com base em balanços ou balancetes mensais
levantados nos termos da legislação comercial e fiscal. Quanto à CSLL, são admitidas
as mesmas considerações feitas para o IRPJ, consoante artigo 57 da Lei n° 8.981, de
1995.
Infrações
Fl. 3091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

- A SOBRA LÍQUIDA OPERACIONAL apurada pela Fiscalização (R$ 8.370.587,00)
corresponde ao somatório do custo prêmio Conab (R$ 8.054.301,00) com a SOBRA
LÍQUIDA OPERACIONAL (R$ 316.286,00) apurada pelo Contribuinte antes da ação
fiscal. Submetida a cooperativa à sistemática do Lucro Real Anual, o somatório de
ambas as parcelas (LUCRO) será normalmente tributado pelo IRPJ e CSLL.
- Os custos relativos ao prêmio Conab (R$ 8.054.301,00), indevidamente escriturados
na conta contábil 4.1.2.01.003 - Repasse Custo Prêmios Conab, foram glosados,
ocasionando débitos de IRPJ e CSLL.
- A parcela do lucro (R$ 316.286,00) apurada pelo contribuinte (SOBRA LIQUIDA
OPERACIONAL), no regime do Lucro Real Anual, deve ser tributada pelo IRPJ e
CSLL, independentemente da glosa dos custos promovida pela Fiscalização.
- Foi aplicada multa isolada pela falta/insuficiência de recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ e CSLL relativas ao ano-calendário 2008 e que decorreram da sujeição
da cooperativa à apuração do Lucro Real Anual. A base legal da referida penalidade
encontra-se no artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei n° 11.488/2007.
Responsabilidade solidária dos cooperados
- A Lei n° 5.764, de 1971, em seu artigo 3o, assim estabelece a natureza jurídica das
sociedades cooperativas:
Art. 3o. Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício
de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
- Pela definição legal caracteriza-se a sociedade cooperativa pelo conjunto de pessoas
que se unem com o objetivo de exercer uma atividade econômica, em proveito comum,
sem finalidade lucrativa. Certamente uma das principais características das cooperativas
é a solidariedade recíproca, na medida em que se sacrificam e também se beneficiam
dos serviços prestados em nome da entidade.
- A responsabilidade que se quer atribuir tem por fundamento o artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional - CTN e busca imputar a todos os associados/cooperados a
responsabilização solidária pela obrigação tributária decorrente dos fatos apurados no
curso do procedimento fiscal, principalmente se considerarmos que os mesmos se
beneficiaram direta e economicamente das irregularidades descritas no presente Termo.
- Ademais, atenta-se para o fato de que o contribuinte, enquanto sociedade cooperativa,
é gerida e capitaneada conjuntamente por todos os associados/cooperados mediante
Assembléias Gerais. Nos termos dos artigos 18 e 32, alíneas "a" e "b", de seu Estatuto
Social, temos:
Art. 18. A Assembléia Geral dos Cooperantes, Ordinária ou Extraordinária, é o
órgão supremo da cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer decisão de
interesse da entidade; suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes
ou discordantes.
Art. 32. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma
vez por ano, no decorrer dos 3 (três) primeiros meses após o término do
exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos, que deverão constar da
ordem do dia:
a) Prestação de contas da Diretoria, acompanhada do parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo:
1. Relatório da Gestão;
Fl. 3092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

2. Balanço Geral;
3. Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho
Fiscal;
4. Plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte;
b) Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no
primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios.
- Diante do exposto acima, caracterizado o interesse comum (proveito comum) e a
inerente solidariedade cooperativa/cooperados, procedemos à responsabilização-
tributária solidária de todos os cooperados da Cooperativa.
Impugnação
Cientificada dos lançamentos em 05/06/2008 (AR à fl. 39) a Autuada apresentou, em
03/07/2008, a impugnação de fls. 1.269/1.288 aduzindo, em síntese, que:
Responsabilidade Solidária dos Cooperados
- Inoportuna Inclusão - Prevê o artigo 1.096 do Código Civil que aplicam-se às
cooperativas as disposições referentes às sociedades simples, no que a Lei for omissa.
Assim, reporta-nos diretamente ao artigo 997 do mesmo código, em especial o inciso
VIII, que estabelece:
Artigo 997 - A sociedade constitui-se mediante contato escrito, particular ou
público, que além de clausulas estipuladas pelas partes,, mencionará:
(...)
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações
sociais.
- Por outro lado o artigo 1.095 preceitua que “na sociedade cooperativa, a
responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada”. Dessa forma, se dá o
primeiro passo para conhecer da responsabilidade dos sócios e, assim, já se percebe
estarmos tratando do instituto da responsabilidade subsidiária, e não solidária.
- Deve-se observar, portanto, o Código Civil e o objeto contratual de criação da
sociedade cooperativa e, somente então, a partir deste ponto obter a resposta sobre a
responsabilidade solidária ou subsidiária do caso em tela.
- Os artigos 1o e 8o, Parágrafo Único do Estatuto Social Consolidado da Cooperativa
prescrevem, respectivamente, que:
Artigo 1o - A COOBAHIA - Cooperativa Bahia Oeste, é uma sociedade de
natureza civil e de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, constituída no
dia 02/05/2005, que se rege pelos valores e princípios do cooperativismo, pelas
disposições legais, pelas diretrizes da autogestão e por este estatuto, tendo:
Artigo 8o - São deveres dos cooperantes:
Parágrafo
Único
-
O
cooperante
responde
subsidiariamente
pelos
compromissos da COOBAHIA até o valor capital por ele subscrito e no
montante das perdas que lhe couber,
- Estabelecida a responsabilidade subsidiária e limitada dos sócios nos moldes da lei e
no Estatuto Social, não há razão de sua ampliação para eventual autuação.
Fl. 3093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Indaga-se: poderia a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB efetuar a fiscalização
e, após a sua conclusão, autuar indistintamente apenas um dos associados? A resposta é
NEGATIVA, pois apenas poderia ser autuada a cooperativa, já que a mesma é a
responsável pela escrituração das operações. Tendo em vista que o PEPRO é uma
faculdade, somente alguns produtores participam da operação e, assim, no devido
tempo, caso seja o processo administrativo julgado procedente, cada associado, na
medida de sua responsabilidade nas operações, arcará com eventual prejuízo na
proporção de sua participação.
- Apenas esta indagação é suficiente para demonstrar a responsabilidade subsidiária de
cada associado junto à cooperativa, que deverá ser apurada posteriormente. O Autuante,
desatendendo tudo isto, de forma generalizada, impõe a solidariedade passiva a todos os
associados sem considerar a proporção da participação que somente poderá ser apurada
na constituição definitiva do crédito tributário.
- Em sede de conclusão se percebe o equívoco na inclusão dos associados como
responsáveis solidários da cooperativa e, assim sendo, pela ausência de capacidade
processual seja os mesmos excluídos do procedimento administrativo.
Arrolamento Administrativo
- Abusividade - Com fundamento nos artigos 64 e 64-A da Lei 9.532, de 1997 e no
artigo 2o da Instrução Normativa n° 1.171, de 2011, os associados tiveram seus bens e
direitos (ou estão na eminência de ter) equivocadamente arrolados com o devido
registro na margem do bem.
- Ora, o arrolamento administrativo não poderá ser realizado na ausência de requisitos
legais e o primeiro deles é a ausência da qualidade de parte. Os associados não são (pelo
ordenamento jurídico já exposto) sujeitos passivos no processo administrativo fiscal.
- Noutras palavras, a legislação pátria veda qualquer ato contra aquele que não possui
capacidade para ser parte em processo, quer seja administrativo ou judicial. Somente
será parte aquele associado que, ao final do processo administrativo, for apurado o
montante tributário devido à Fazenda Pública e aquele que contribuiu na devida
proporção para ocorrência do fato gerador.
- Que a Fazenda Nacional se abstenha de realizar qualquer arrolamento administrativo
junto às matriculas dos bens dos associados pelos argumentos já narrados
anteriormente, continuando o processo administrativo somente em relação à
Cooperativa.
Nulidade e Improcedência do Auto de Infração
- A autuação fiscal é nula e improcedente, não havendo qualquer caracterização de
omissão de receita, havendo, sim, inadequada interpretação pelo Autuante da natureza
do ato praticado pela cooperativa e a própria natureza dos valores recebidos pela
mesma, pertinentes ao PEPRO, na condição de mera intermediária dos produtores rurais
associados.
- A Autuada é uma Cooperativa de produtores rurais, sem fins lucrativos, cujos
objetivos sociais são, dentre outros, a aquisição e revenda, a preço de custo, dos
insumos
agropecuários
utilizados
nas
lavouras/plantações
de
seus
produtores/associados, bem como a comercialização dos produtos agrícolas por eles
produzidos, como soja, milho, algodão e outros.
- Saliente-se que a atividade de comercialização da produção depende do fornecimento
do produto agrícola, pelos cooperados, conforme disciplina o art. 3o da Lei 5.764, de
1971, que rege as cooperativas, ato este que busca a consecução de um dos objetivos
sociais da Autuada, qual seja, a comercialização dos produtos de seus cooperados,
Fl. 3094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

assumindo, portanto, a natureza jurídica de ato cooperativo, de acordo com o art. 79 da
Lei das Sociedades Cooperativas.
- Assim, o ato de efetivar a comercialização dos produtos agrícolas entregues por seus
associados configura ATO COOPERATIVO.
- A Autuada, no exercício de suas atividades sociais, agindo em nome dos seus
cooperados, produtores e detentores dos produtos postos à participação nos leilões de
PEPRO executados pela CONAB, procedeu a aquisição dos competentes e regulares
Editais de Leilões para oferecer os produtos de seus cooperados.
- Primeiramente, o produtor entrega sua produção a cooperativa para comercialização,
posteriormente esta produção é vendida no mercado, sendo emitida a nota fiscal
correspondente diretamente pelo produtor rural. Nesta operação, a CONAB faz o
pagamento de uma complementação do preço apurado entre a diferença do valor da
venda da produção no mercado e o preço mínimo de garantia do governo federal.
Esta subvenção patrocinada pelo Governo Federal é denominada de PEPRO - PRÊMIO
EQUALIZADOR PAGO AO PRODUTOR (como o próprio nome diz: pago ao
produtor) cujo valor correspondente é depositado em favor da cooperativa, a qual, de
imediato, o repassa diretamente ao produtor rural vinculado a operação, e este, na
sequência, efetiva o seu reconhecimento como RECEITA PROVENIENTE DA
ATIVIDADE RURAL, oferecendo à tributação em seu ajuste de imposto de renda de
produtor rural na forma regulamentar.
- Veja que a Cooperativa autuada procedeu a todos os lançamentos suficientes e
necessários para a exata compreensão desta entrada do PEPRO, tudo devidamente
lançado e registrado em seu Livro Razão. E mais, comprova o repasse dos valores
exatos diretamente ao produtor cooperado com algumas deduções autorizadas.
- Melhor explicando estas deduções, cada cooperado possui uma conta contábil com os
registros de toda a movimentação com a cooperativa, incluindo adiantamentos,
pagamentos pelo fornecimento da produção e rateio mensal dos dispêndios, calculados
na forma do inciso II do art. 80 da Lei 5.764, de 1971. Todos estes lançamentos
constam na conta contábil de cada cooperado. No financeiro, quando dos repasses dos
recursos, é administrada a manutenção de um percentual calculado sobre a
movimentação para preservar em caixa o valor correspondente ao dispêndio do mês.
- O que o Autuante fez foi, de forma sumária, desclassificar o ato de comercialização
pela cooperativa que é juridicamente e de fato ato cooperativo para classificá-lo, sem
respaldo legal, como ato não cooperativo que tenha gerado receitas que deveriam ser
contabilizadas ou como “receitas não operacionais” ou como “outros resultados
operacionais”.
- O Autuante não considerou o fato de que a cooperativa, ao comercializar o produto de
seus associados e receber o valor PEPRO, praticou um ATO COOPERATIVO não
passível de qualquer tributação, até porque a cooperativa o fez como detentora
provisória de um numerário, como mera intermediária, tanto que o valor integral foi
repassado ao produtor rural cooperado (com algumas deduções aqui demonstradas), o
qual, acertadamente, deve lançar tal valor como receita proveniente de atividade rural,
dando-lhe tratamento tributário previsto em lei, tudo conforme bem demonstrado
documentalmente, sem qualquer nódoa de dúvida.
- Para corroborar os fundamentos aduzidos transcreve os itens 497 e 493 do “Perguntas
e Respostas” do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
Conclusão
Fl. 3095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

- Foram efetivamente registrados os ingressos no importe de R$ 8.054.301.00
relativamente ao prêmio de leilão denominado PEPRO como custo de produção do
cooperado, sendo detentor provisório de tal receita na condição de cooperativa
intermediária do cooperado (legítimo titular de tal receita). Posteriormente efetivou-se o
repasse por transferência bancária e correspondente contabilização integral de tal
prêmio ao produtor rural cooperado, tendo ocorrido, na sequência, o lançamento pelo
produtor rural cooperado da receita deste PEPRO na Declaração de IRPF como receita
da atividade rural, oferecendo tal receita à tributação em sua apuração de ajuste anual.
- Até o momento do lançamento de tal receita PEPRO pela cooperativa e seu repasse ao
produtor rural externou-se um ato de natureza cooperativa e por isto não tributável, até
porque toda a operacionalização da participação da cooperativa no Leilão se faz como
intermediária do cooperado. Tanto que a nota fiscal é emitida pelo próprio produtor
rural e houve o repasse do prêmio - a complementação ao valor da nota fiscal -
diretamente e integralmente pela cooperativa ao produtor rural e este lançou tal repasse
como receita da atividade rural.
- Ou seja, a cooperativa, ao participar dos leilões da CONAB, pratica um ato de
natureza genuinamente cooperativo, não havendo receita apropriada por ela em nenhum
momento, atuando tão somente como intermediária, não havendo porque levar este
valor PEPRO à tributação se tal valor deve ser oferecido à tributação como receita da
atividade rural pelo produtor cooperador.
- Nestes termos, há cristalino equívoco de interpretação do Fisco ao lavrar tal autuação,
não havendo porque exigir tributo a incidir sobre o valor pertinente ao PEPRO.
Primeiro por que tal valor se originou de um ato cooperativo; segundo porque tal valor
foi repassado integralmente ao produtor; terceiro porque não houve apropriação de tal
valor pela cooperativa; e quarto porque o cooperado associado deve proceder o
lançamento de tal repasse como receita da atividade rural, oferecendo à tributação para
apuração do resultado de sua atividade rural, não havendo caracterização de qualquer
omissão de receita pela Autuada.
Pedidos
- Constata-se que o Auto de Infração carece de certeza e objetividade, desatendendo
regras elementares que acabaram por tornar indeterminado o montante do débito
tributário exigido, devendo ser anulado.
- A improcedência é patente, pois conforme fundamentos e documentos comprobatórios
não houve caracterização de omissão de receita, devendo o auto ser julgado
improcedente.
- Requer realização de diligência por fiscal estranho ao feito, bem como a produção de
prova pericial contábil fiscal na forma regulamentar.
Aditamento
Por meio da petição de fls. 2712/2718, apresentada em 20 de março de 2019, a
Impugnante apresenta o acórdão 07-43.151 da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 2720/2734 e
2737/2754) e alega, em complemento, o seguinte:
- Em decorrência de recente decisão da RFB que acolhe a tese da Impugnante, se
constituindo em fato novo, vem apresentar o acórdão 07-43.151 da 3a Turma da
DRJ/FNS e expor os fatos e fundamentos jurídicos a seguir delineados.
- Recente julgado (14 de dezembro de 2018) da 3a Turma da DRJ/FNS entendeu que a
cooperativa, condizente com seu papel de mera intermediária entre o mercado e seus
associados, pode repassar os benefícios estatais recebidos a título de benefício fiscal em
nome desses mesmos associados. Principalmente quando esse repasse aos associados -
Fl. 3096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

devidamente credenciados no programa estatal - é condição sine qua non do próprio
programa para que a cooperativa possa aceder ao benefício fiscal. Nesse caso, não há
que se falar em distribuição de vantagem financeira, a qual desvirtuaria o ato
cooperativo.
- Portanto, a própria RFB, em julgamento de um auto de infração de uma cooperativa da
mesma região oeste da Bahia, entendeu como ilegal a incidência de tributos sobre a
quantia percebida a título de PEPRO - Prêmio Equalizador Pago ao Produtor, que é uma
subvenção econômica concedida ao produtor rural e/ou sua cooperativa que se disponha
a vender seu produto pela diferença entre o Valor de Referência estabelecido pelo
Governo Federal e o valor do Prêmio Equalizador arrematado em leilão, bem como os
valores repassados aos seus associados em virtude da aquisição, pela cooperativa, dos
créditos presumidos recebidos pelos associados através do PROALBA, já que tais
subvenções estão diretamente ligados à comercialização da produção dos seus
associados.
- Os repasses decorrentes do PEPRO e PROALBA não podem ser entendidos como
receita da cooperativa de subvenção proveniente do Poder Público, nem tampouco
indicar a concessão de vantagem financeira distribuída indevidamente aos cooperados.
- Assim, não estão sujeitas à tributação tais operações, que já que atreladas ao ato
cooperativo de comercialização da produção de seus associados, o que evidencia a
improcedente a autuação.
- Reitera o pedido de improcedência do auto de infração.
A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE, que editou o Acórdão no 02-95.740 – 6a Turma, em
09 de outubro de 2019, declarando procedente em parte o recurso apresentado. Referido acórdão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COOPERATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COOPERADOS. MERO
INTERESSE ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE.
O mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do CTN. Não existe solidariedade
tributária pelo só fato de determinada pessoa revestir a qualidade de cooperado.
COOPERATIVA. VENDA DE PRODUTOS EM LEILÃO ELETRÔNICO DA CONAB.
RECEBIMENTO DO PEPRO. ATOS COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA.
A operação que desencadeia o pagamento do Prêmio Equalizador Pepro à
Cooperativa envolve duas relações jurídicas. Uma entre a Cooperativa e os
compradores, para a venda dos produtos e outra entre a Cooperativa e o Governo
Federal, para o recebimento do prêmio. Embora tais relações possam até serem
realizadas para a consecução dos objetivos sociais da Cooperativa (aspecto objetivo
do ato cooperativo), fato é que em nenhuma delas se constata a presença da
cooperativa e de um cooperado ou a presença de mais de uma cooperativa associadas
(elemento subjetivo do ato cooperativo), não se configurando, pois, como atos
cooperativos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 3097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PEPRO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. CÔMPUTO NO LUCRO OPERACIONAL.
As subvenções têm natureza de receitas e foram classificadas pela legislação do
imposto de renda como "Outros Resultados Operacionais", na modalidade subvenção
corrente para custeio, ou como “Resultados não Operacionais”, na modalidade
subvenção para investimento. O Pepro, enquanto subvenção, classifica-se como
“Subvenção para Custeio ou Operação”, devendo seu valor ser computado na
determinação do lucro operacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação de
regência de cada tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo Impugnante.
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE SUJEITO PASSIVO DA LIDE.
REQUISITOS.
O recurso de ofício previsto no § 2o do art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, reclama
a presença cumulativa de dois requisitos: 1) que a decisão de 1a instância exclua
sujeito passivo da lide; e 2) que o valor total do tributo e da multa seja superior a R$
2.500.000,00, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Hipótese em que foram excluídos sujeitos passivos da lide e o valor total do tributo e
da multa é superior a R$ 2.500.000,00.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

A decisão recorrida considerou o lançamento procedente apenas em parte para
excluir do pólo passivo da obrigação tributária todos os apontados como responsáveis solidários
O acórdão adotou os seguintes fundamentos ao decidir:
Responsabilidade solidária de todos os cooperados
A Autoridade lançadora atribuiu responsabilidade tributária solidária a todos os
cooperados da Cooperativa autuada com fundamento no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional - CTN, cujo teor é o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 3098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Embora os cooperados tenham sido intimados do resultado da ação fiscal, nenhum deles
apresentou impugnação. Coube a própria Cooperativa autuada apresentar defesa em
face da responsabilidade solidária atribuída a seus cooperados e também em relação ao
arrolamento de bens dos mesmos.
Nesse panorama, revelar-se-ia apropriado averiguar, preliminarmente, se a Cooperativa
tem legitimidade ativa para representar seus associados no âmbito do processo
administrativo fiscal lastreada apenas em normas estatutárias, uma vez que não houve
outorga de poderes dos cooperados à Cooperativa para tanto.
Observo, todavia, que essa averiguação não será realizada em decorrência da edição do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de 10 de dezembro de 2018, que tratou da
possibilidade de atribuição de responsabilidade a terceiro com supedâneo no art. 124, I,
do CTN. Transcreve-se, abaixo, ementa do referido Parecer, na parte que aqui interessa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM.
ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS
QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS
FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
O trecho em destaque evidencia que para a atribuição de responsabilidade solidária por
interesse comum (CTN, art. 124, I) é necessário que a Autoridade fiscal comprove o
nexo causal entre a pessoa a ser responsabilizada e o ato que ocasionou o resultado
prejudicial ao Fisco, demonstrando, inclusive, a presença do elemento subjetivo na
conduta do responsabilizado (participação consciente).
No caso concreto, a Autoridade lançadora atribuiu responsabilidade solidária a todos os
cooperados da Autuada nos seguintes termos:
A Responsabilidade que se quer atribuir tem por fundamento o artigo 124, inciso
I do CTN (Lei n° 5.172/66) e busca imputar a todos os associados/cooperados a
responsabilização solidária pela obrigação tributária decorrente dos fatos
apurados no curso do procedimento fiscal, principalmente se considerarmos que
os mesmos se beneficiaram direta e economicamente das irregularidades
descritas no presente Termo.
Ademais, atenta-se para o fato de que o Contribuinte, enquanto sociedade
cooperativa, é gerida e capitaneada conjuntamente por todos os
associados/cooperados, mediante Assembléias Gerais. Nos termos dos artigos
18 e 32, alíneas "a" e "b", de seu Estatuto Social, temos:
(...)
Fl. 3099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Diante do exposto acima, caracterizado o interesse comum (proveito comum) e a
inerente
solidariedade
cooperativa
x
cooperados,
procedemos
à
responsabilização-tributária solidária de todos os cooperados do Contribuinte.
À evidência, a Fiscalização atribuiu a responsabilidade solidária de forma genérica e
com base exclusivamente no interesse econômico dos cooperados, sem
especificar/individualizar o nexo causal entre as condutas de cada um e o fato jurídico
tributário. Tal procedimento está em desarmonia com o Parecer Normativo Cosit/RFB
no 4, de 2018, que em seu item 16 esclarece:
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto
no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação
jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero
interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se
elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não
constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é
suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num
negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa
contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele
com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é
requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária
Ressalto, por relevante, que a imputação genérica de responsabilidade tributária por
interesse comum, sem a individualização da conduta de cada um dos cooperados,
corresponde à atribuição de responsabilidade tributária objetiva, de modo que os
cooperados seriam responsabilizados não pelo que fizeram, mas sim pelo são; não
porque tenham efetivamente contribuído para a infração tributária, de forma consciente,
senão por causa de suas qualidades. Não existe solidariedade tributária pelo só fato de
determinada pessoa revestir a qualidade de cooperado.
Acrescento, por oportuno, que além de imputar responsabilidade tributária de forma
genérica a Autoridade lançadora entendeu que a Autuada era “gerida e capitaneada
conjuntamente por todos os associados/cooperados mediante Assembléias Gerais”.
À evidência, o Estatuto da Impugnante é claro ao atribuir à Diretoria a
“responsabilidade pela decisão sobre todo e qualquer assunto de ordem econômica ou
social, de interesse da cooperativa ou de seus cooperantes” (art. 36, à fl. 289), sendo
composta por três diretores (artigos 37 e 38, à fl. 290), aos quais competem
“representar ativa e passivamente a cooperativa em juízo e fora dele” (artigos 41, 42 e
43, às fls. 292/293), cabendo ao Diretor-Presidente “dirigir e supervisionar todas as
atividades da cooperativa” (art. 41, à fl. 292).
Nesse cenário, entendo que todos os cooperados devem ser excluídos do polo passivo
das autuações, seja pelo fato de a responsabilidade ter sido atribuída de forma genérica,
sem individualização da conduta de cada um, seja pelo fato de que a administração da
Cooperativa está a cargo da Diretoria, sendo descabida a afirmação de que a Autuada
Fl. 3100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

era “gerida e capitaneada conjuntamente por todos os associados/cooperados mediante
Assembléias Gerais.
Em relação ao arrolamento de bens dos cooperados, excluídos do polo passivo da
autuação, cabe à Unidade de origem averiguar a conveniência ou não de sua
manutenção, em face do teor da Súmula Vinculante CARF no 109, de 1o de abril de
2019, assim descrita:
Súmula CARF no 109 O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Mérito
Beneficiário do Pepro
Conforme o “Regulamento para Operacionalização da Oferta de Prêmio Equalizador
Pago ao Produtor Rural e/ou sua Cooperativa no 001, de 2008”, disponível no sítio
eletrônico da CONAB, os participantes do certame são os “Os produtores rurais e/ou
suas cooperativas que atendam as condições previstas neste Regulamento e no Aviso
específico”, entendendo-se por participante “o arrematante, em nome do qual toda a
documentação será emitida.
Por outro lado, “O arrematante se obriga a realizar a venda de seu produto, emitindo
a(s) Nota(s) Fiscal(is) com valor não inferior à diferença entre o Preço Mínimo ou
Valor de Referência e o valor do prêmio equalizador arrematado, obedecendo a
legislação do ICMS vigente em cada Unidade da Federação, bem como a escoar o
produto no prazo e nas condições estabelecidas no Aviso específico”.
Ainda de acordo com o “Regulamento para Operacionalização da Oferta de Prêmio
Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou sua Cooperativa no 001, de 2008”, “O
arrematante só terá direito ao recebimento do prêmio equalizador, no valor
correspondente à quantidade efetivamente comprovada como vendida e escoada, de
forma completa e correta”, sendo que “A conta corrente, a agência e o banco para
recebimento do prêmio, terão que ser a do arrematante, contendo o mesmo CNPJ ou
CPF, constante do DCO, podendo, quando se tratar de filial ou matriz, serem indicados
para recebimento do valor do prêmio o banco, a agência e conta corrente de sua
titularidade”.
Extrai-se, das disposições do Regulamento para Operacionalização da Oferta de Pepro,
as seguintes características:
1) O arrematante pode ser produtor rural ou cooperativa (participantes);
2) O arrematante é obrigado a realizar a venda do produto, emitindo a(s) Nota(s)
Fiscal(is) correspondentes;
3) O arrematante terá direito ao recebimento do prêmio equalizador no valor
correspondente à quantidade efetivamente comprovada como vendida e escoada; e
4) A conta corrente, a agência e o banco para recebimento do prêmio terão que ser a do
arrematante.
Não restam dúvidas, portanto, que o beneficiário do Pepro é o arrematante, que pode ser
tanto os produtores rurais individualmente considerados, quanto as cooperativas. O
Arrematante deve emitir as notas fiscais e comprovar a venda e o escoamento dos
produtos, de forma a receber o Pepro em suas contas correntes.
No caso concreto quem aparece na qualidade de arrematante é a Coobahia, ora
Impugnante.
Fl. 3101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Operação que ocasiona o recebimento do Pepro: ato cooperativo ou ato não
cooperativo?
Aduz a Interessada que pratica ato cooperativo quando comercializa o produto de seus
associados e recebe o valor PEPRO, figurando como mera intermediária na operação,
tanto que o valor integral é repassado ao produtor rural cooperado.
Para fins de tributação das contribuições sociais imperioso que se distinga entre o ato
cooperativo e o ato não cooperativo, a fim de que se possa determinar a receita
tributável das cooperativas, haja vista que sobre as receitas resultantes da prática de atos
cooperativos não incide PIS e nem Cofins, ao passo que as receitas decorrentes da
prática de atos não cooperativos sujeitam-se à tributação do PIS e da Cofins.
O regime jurídico das sociedades cooperativas foi estabelecido pela Lei no 5.764, de
1971, que em seu artigo 79 dispôs que:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Depreende-se, do texto legal, que os atos cooperativos típicos são caracterizados, sob o
aspecto subjetivo, pela presença da cooperativa e de um cooperado ou pela presença de
mais de uma cooperativa quando associadas e sob o aspecto objetivo, pela busca da
consecução de sua finalidade social, não se podendo olvidar que o ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
O Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou à Cooperativa - Pepro é uma
subvenção econômica concedida ao produtor rural ou sua cooperativa que arrematar o
prêmio equalizador em leilão eletrônico realizado pela CONAB. Esse prêmio visa
complementar o valor recebido pela venda de um produto para que ele atinja o valor do
Preço Mínimo, desde que esse produto seja escoado de acordo com as condições do
Aviso específico.
Para operacionalizar o Pepro o governo estabelece regularmente um preço considerado
minimamente adequado (preço de referência) para que se mantenha a viabilidade da
produção de commodities e outros produtos agrícolas produzidos no Brasil. Quando o
valor de mercado desses produtos fica abaixo desse valor pré-estabelecido o Governo
Federal paga o Pepro através de leilões realizados em bolsas.
Em outras palavras: o Pepro é uma das ferramentas utilizadas pelo Governo Federal
para viabilizar a Política de Garantia de Preços Mínimos. Trata-se de subvenção paga
em leilões especiais de produtos agrícolas quando os preços de mercado estão muito
baixos. O comprador dos produtos paga apenas o valor de mercado, enquanto o
arrematante do prêmio (no caso a Cooperativa) recebe o valor mínimo estabelecido
pelos órgãos governamentais de duas fontes, separadamente: do comprador, o valor de
mercado; do Governo Federal, o valor da subvenção econômica Pepro, que representa a
diferença entre o valor mínimo (valor de referência) e o valor de mercado.
Nesse contexto, não se amolda ao conceito legal de atos cooperativos nem as vendas de
produtos agrícolas pela Cooperativa no bojo do leilão eletrônico, porquanto praticadas
com terceiros (compradores dos produtos) e nem o recebimento do Pepro, porquanto
pago pelo Governo Federal.
Esmiuçando mais este entendimento: a operação que desencadeia o pagamento do Pepro
envolve duas relações jurídicas. Uma entre a Cooperativa e os compradores, para a
Fl. 3102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

venda dos produtos e outra entre a Cooperativa e o Governo Federal, para o
recebimento do prêmio. Embora tais relações possam até serem realizadas para a
consecução dos objetivos sociais da Cooperativa (aspecto objetivo), fato é que em
nenhuma delas se constata a presença da cooperativa e de um cooperado ou a presença
de mais de uma cooperativa associadas (elemento subjetivo), não se configurando, pois,
como atos cooperativos.
O entendimento, portanto, é o de que tanto a venda das mercadorias, quanto o
recebimento do Pepro não são atos cooperativos, haja vista serem praticados com
terceiros não cooperados.
Glosa dos custos relativos ao Pepro indevidamente escriturados na conta “Repasse
Custo Prêmios Conab”
Sustenta a Impugnante que os valores do Pepro eram depositados em seu favor, mas que
os repassavas aos produtores rurais vinculados às operações, não havendo porque se
exigir tributo sobre os valores pertinentes aos prêmios.
O arrematante do prêmio, no caso a Cooperativa, recebeu o valor mínimo (valor de
referência) de duas fontes: do comprador, o valor de mercado; do Governo Federal, o
valor da subvenção econômica Pepro, que representa a diferença entre o valor mínimo e
o valor de mercado.
Exemplificando: se o valor mínimo estabelecido pelo governo para as commodities X
for 10 reais por saca e o valor de mercado dela estiver em 8 reais, o comprador paga
estes 8 reais e recebe as mercadorias. Por outro lado, o governo oferece um prêmio de 2
reais para complementar o valor do preço de referência e nada recebe em troca, ou seja,
não há fornecimento de mercadorias ao Governo Federal. O que ocorre, em verdade, é
uma canalização de recursos estatais para garantir a realização da política pública de
preços mínimos. Uma subvenção.
As subvenções têm natureza de receitas e foram classificadas pela legislação do imposto
de renda como "Outros Resultados Operacionais", na modalidade subvenção corrente
para custeio ou operação (art. 392 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que
aprovou o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), ou como "Resultados não
Operacionais", na modalidade subvenção para investimento de que trata o art. 443 do
mesmo Regulamento.
As subvenções para custeio, também conhecidas como subvenção para operação, não
têm vinculação a aplicações específicas, ou seja, essa subvenção é caracterizada pela
transferência de recursos com o objetivo de auxiliar a pessoa beneficiária frente ao seu
conjunto de despesas cotidianas. A subvenção para custeio é considerada como sendo
uma subvenção comum, o que faz com que seu registro na escrituração da empresa seja
integrante do resultado operacional. Já a subvenção para investimento é a transferência
de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas
despesas, mas sim na aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou
expandir empreendimentos econômicos projetados.
O Pepro, enquanto subvenção, classifica-se como “Subvenção para Custeio ou
Operação”, devendo seu valor ser computado na determinação do lucro operacional,
conforme disciplinado no art. 392, I, do RIR/1999, assim descrito:
Art.392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
Fl. 3103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

No caso concreto, a Interessada escriturou como receita operacional os valores relativos
ao recebimento da subvenção Pepro na conta contábil 3.1.1.02.002 - Ingressos Premio
de Leilão Conab. Nada obstante, anulou o efeito desta contabilização quando escriturou
os mesmos valores como custo na conta contábil 4.1.2.01.003 - Repasse Custo Prêmios
Conab em contrapartida com a conta de “Provisão Repasse Prêmio Conab”.
Em outras palavras: o procedimento levado a cabo pela Impugnante teve por
conseqüência a anulação do efeito do prêmio na apuração do resultado do exercício,
uma vez que adicionou corretamente o valor da subvenção como “Receita Operacional”,
mas, por outro lado, incluiu indevidamente o mesmo valor como “Custo”.
Acrescento, por oportuno, que ao creditar a conta “Fornecedores” em contrapartida aos
valores apropriados na conta “Provisão Repasse Prêmio Conab”, a Autuada acabou por
distribuir os valores da subvenção sem antes submetê-los à formação dos fundos de
reservas obrigatórios (Lei no 5.764, de 1971, art. 28, I), mediante os seguintes
lançamentos contábeis:
Repasse do Pepro aos cooperados:
D - Adiantamento a Cooperado (1.2.5.01) - conta do Ativo
C - Banco do Brasil (1.1.1.02.001) - conta do Ativo
Anulação dos valores lançados na conta “Fornecedores”
D - Fornecedores
C - Adiantamento a Cooperado (1.2.5.01)
Esse procedimento caracteriza distribuição de benefícios financeiros aos cooperados em
desarmonia com o disposto no § 1o do art. 182 do RIR/1999, sujeitando tais valores à
incidência do IRPJ e da CSLL por força do disposto no § 2o do mesmo dispositivo, in
verbis:
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971, art. 3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
§ 1o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados
os juros até o máximo de doze por cento ao ano atribuídos ao capital
integralizado (Lei no 5.764, de 1971, art. 24, §3o).
§ 2o A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação
dos resultados, na forma prevista neste Decreto.
Correta, portanto, a glosa dos valores relativos ao Pepro indevidamente escriturados na
conta “Repasse Custo Prêmios Conab”, devendo tais valores serem oferecidos à
tributação pelo IRPJ e também pela CSLL, esta por força do disposto no art. 57 da Lei
no 8.981, de 1995, assim descrito:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro(Lei no 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas por esta Lei.
Diligência e perícia
Fl. 3104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

A Autuada pleiteia a realização de diligência por fiscal estranho ao feito, bem como a
produção de prova pericial contábil fiscal na forma regulamentar. O procedimento para
realização de diligências ou perícias está disciplinado no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, com os seguintes dizeres:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
Nesse panorama, considero não formulado os pedidos da Impugnante, porquanto em
desarmonia com a norma legal, vale dizer, sem a exposição dos motivos que os
justifiquem, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados e sem a
indicação do nome, endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Aditamento à impugnação
A Autuada, em aditamento à impugnação, apresenta recente julgado da 3a Turma da
DRJ/FNS que entendeu que a cooperativa, condizente com seu papel de mera
intermediária entre o mercado e seus associados, pode repassar os benefícios estatais
recebidos a título de benefício fiscal em nome desses mesmos associados,
principalmente quando esses repasses são condições sine qua non do próprio programa
para que a cooperativa possa aceder ao benefício fiscal. Nesse caso, não haveria que se
falar em distribuição de vantagem financeira, a qual desvirtuaria o ato cooperativo.
Nessa perspectiva, os “repasses decorrentes do PEPRO e PROALBA não podem ser
entendidos como receita da cooperativa de subvenção proveniente do Poder Público,
nem tampouco indicar a concessão de vantagem financeira distribuída indevidamente
aos cooperados”.
- De conseguinte, não estariam sujeitas à tributação tais operações, já que atreladas ao
ato cooperativo de comercialização da produção de seus associados, o que evidenciaria
a improcedência da autuação.
Sem razão a Interessada.
É que o caso julgado por meio do acórdão 07-43.151, da 3a Turma da DRJ/FNS, em
nada se assemelha à situação examinada nestes autos. A título exemplificativo,
menciono três motivos da falta de identidade entre um e outro:
1) o caso tratado no Acórdão da DRJ/FNS se refere a repasses oriundos do Programa de
Incentivo à Cultura do Algodão - Proalba, sem que tais valores tivessem sido levados às
contas de resultado, ao passo que o caso aqui tratado se refere ao Prêmio Equalizador
Pago ao Produtor Rural e/ou à Cooperativa – Pepro, cujos valores foram escriturados
como receita operacional na conta contábil 3.1.1.02.002 - Ingressos Premio de Leilão
Conab.
2) o Acórdão da DRJ/FNS entendeu que os depósitos realizados em nome dos
associados, em face do Proalba, teriam ocorrido “no âmbito do ato cooperativo”, ao
Fl. 3105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

passo que neste julgamento este Relator demonstrou, à exaustão, que o Pepro decorre de
uma relação jurídica entre a Cooperativa e o Governo Federal, não se configurando, sob
o aspecto subjetivo, como ato cooperativo.
3) no que se refere ao tratamento tributário relativo ao IRPJ e à CSLL o Acórdão da
DRJ/FNS concluiu que “caracterizados que os recursos do benefício fiscal foram -
como deveriam ser, nos termos da legislação que concedeu a benesse - repassados aos
cooperados, afasta-se a interpretação de que tais valores constituam receita própria da
cooperativa e, por isso, tenham se agregado ao seu patrimônio”, ao passo que neste
voto demonstrou-se que “o Pepro, enquanto subvenção, classifica-se como “Subvenção
para Custeio ou Operação”, devendo seu valor ser computado na determinação do
lucro operacional, conforme disciplinado no art. 392, I, do RIR/1999”, assim como que
o procedimento adotado pela Autuada “caracteriza distribuição de benefícios
financeiros aos cooperados em desarmonia com o disposto no § 1o do art. 182 do
RIR/1999, sujeitando tais valores à incidência do IRPJ e da CSLL por força do disposto
no § 2o do mesmo dispositivo”.
Descabida, portanto, seja sob o aspecto da falta de identidade dos programas tratados
nos dois casos, seja sob o aspecto da divergência em relação à subsunção ou não de ato
cooperativo, seja sob o aspecto do respectivo tratamento tributário aplicável, a tentativa
da Interessada de vincular o resultado deste julgamento ao resultado do julgamento da
DRJ/FNS.
Observo, por importante e por derradeiro, que a decisão da DRJ/FNS foi objeto de
recurso de ofício, de modo que enquanto não decidido este, aquela não se torna
definitiva.
Recurso de Ofício
Nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972, “A autoridade de primeira
instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda”.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, estabeleceu o valor total de exonerações
superior a R$ 2.500.000,00 para interposição de recurso de ofício, além de acrescentar a
exclusão de sujeito passivo do litígio como nova hipótese para reexame da decisão por
parte da instância julgadora superior, nos seguintes termos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Conquanto a literalidade do § 2o do art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, possa induzir
ao entendimento de que a exclusão de responsável tributário do litígio, por si só, enseja
a interposição de recurso de ofício, esta não é, a meu ver, a melhor interpretação para a
novel hipótese de reexame da decisão de 1a instância por parte da instância julgadora
superior.
Explicitando melhor o que está se pretendendo dizer: uma interpretação conjunta dos
dispositivos transcritos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, I c/c Portaria MF no 63, de
2017, art. 1o, § 2o) permite concluir que a hipótese de recurso de ofício prevista no § 2o
do art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, reclama a presença cumulativa de dois
Fl. 3106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

requisitos: 1) que a decisão de 1a instância exclua sujeito passivo da lide; e 2) que o
valor total do tributo e da multa lançados seja superior a R$ 2.500.000,00, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Em outras palavras: a norma primária (Decreto 70.235, , de 1972, art. 34, I) atribuiu à
norma secundária (Portaria MF no 63, de 2017, art. 1o, caput e § 2o) o estabelecimento
de um valor (tributo + multa) que, caso superado, obriga a Autoridade julgadora de 1a
instância a recorrer de ofício. A norma secundária, por sua vez, estipulou o referido
valor em R$ 2.500.000,00, estendendo o recurso de ofício para os casos em que a
decisão de primeira instância exclua sujeito passivo da lide, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário. Nesse contexto, é razoável concluir que o
cabimento do recurso de oficio, no caso do § 2o do art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017,
exige, além da exclusão do sujeito passivo, que o valor total do tributo e da multa
lançados seja superior ao limite de alçada, que nada mais é do que o valor indicado na
norma até o qual a Autoridade julgadora de 1a instância não precisa interpor o recurso
de ofício à 2a instância.
Não fosse assim, haveria a necessidade de interposição de recurso de ofício em todos os
processos que houvesse a exclusão de sujeito passivo, ainda que os valores lançados
importasse o montante, por exemplo, de R$ 1.000,00. Soa desarrazoado supor que o ato
regulamentar tenha almejado que processos de valores ínfimos sejam objeto de recurso
de ofício, ainda que haja a exclusão de sujeito passivo.
O § 3o do art. 70 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, incluído pelo Decreto
no 8.853, de 22 de setembro de 2016, espancou qualquer dúvida que pudesse existir
quanto ao tema. Confira:
Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de
primeira instância, sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como
quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na
legislação do IPI (Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
(...)
§3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do
art. 56, a decisão excluir da lide o sujeito passivo cuja exigência seja em valor
superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda que mantida
a totalidade da exigência do crédito tributário.(Incluído pelo Decreto no 8.853,
de 2016)
No caso concreto foram excluídos todos os sujeitos passivos solidários constantes do
Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 3/6 e o valor dos tributos lançados
acrescidos das respectivas multas superam o valor de R$ 2.500.000,00, de modo que
cabe a interposição de recurso de ofício no caso em exame.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação para excluir
do polo passivo da autuação todos os sujeitos passivos solidários constantes do Termo
de Sujeição Passiva Solidária de fls. 3/6, mantendo integralmente o crédito tributário.
Esta decisão sujeita-se a RECURSO DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, nos termos do § 2o do art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017.
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
3.027/3.050, através do qual alega o seguinte:
Fl. 3107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

1) Repete o argumento de que os valores recebidos do PEPRO não foram
apropriados como receita não operacional porque tal numerário não lhe
pertence, foi repassado aos cooperados produtores rurais, cabendo a estes a
tributação em sua declaração de ajuste a título de rendimentos da atividade
rural;
2) O ato de comercialização realizado pela cooperativa, incluído aí a sua
participação no PEPRO, é juridicamente e de fato ato cooperativo;
3) A seguir tece considerações a respeito das peculiaridades dos atos
cooperativos, aduzindo serem as cooperativas, ao fim e ao cabo, verdadeira
extensão das áreas e atividades rurais de seus cooperados, produtores rurais;
4) Aduz que a atividade de comercialização da produção tem natureza jurídica de
ato cooperativo, cujo conceito assim estipula: “é aquele realizado com
terceiros, desde que nas outras duas pontas estejam um cooperado e uma
cooperativa, e que ele se opere em cumprimento de seu objeto social”; com
base nos conceitos desenvolvidos de cooperativa e ato cooperativo, defende a
Recorrente que a interpretação adotada tanto no Auto de Infração quanto na
decisão recorrida seriam equivocadas, evidenciando a ilegalidade do
lançamento;
5) Assim, o repasse da produção dos cooperados à cooperativa e a
comercialização, em nome desses, no mercado, são, de fato, atos cooperativos
próprios e o posterior ingresso de receitas no âmbito da cooperativa se
configura como ato cooperativo próprio, fora da incidência do imposto de
renda e da CSLL, de acordo com o disposto no art. 182 do RIR/99 e no art. 39
da Lei no 10.865/2004; o mesmo tratamento deve ser dispensado em relação
ao PIS e à COFINS, conforme o disposto na IN SRF no 636/2006;
6) Se a receita da produção não foi tributada, obviamente que o PEPRO – Prêmio
Equalizador Pago ao Produtor, subvenção decorrente dessa operação, também
não deveria ser tributada;
7) Há vinculação direta do produtor rural com o valor referente ao PEPRO, pois
a cooperativa deve informar cada beneficiário cooperado ao adquirir os editais
de leilões para o oferecimento dos produtos de seus cooperados, conforme o
disposto na Portaria CONAB No 453/2011:

Fl. 3108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

8) A Recorrente procedeu a todos os lançamentos suficientes e necessários para a
exata compreensão das entradas em sua contabilidade dos valores relativos ao
PEPRO, tudo devidamente lançado e registrado no livro Razão. Também estão
comprovados os repasses dos valores exatos diretamente ao produtor
cooperado com algumas deduções autorizadas;
9) Cita o Perguntas e Respostas relativo à Atividade Rural editado pela Receita
Federal em seu sítio:

10) Cita a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Florianópolis, consubstanciada no acórdão no 07-43.151, 3a Turma, de 14 de
dezembro de 2018, arguindo tratar-se de caso semelhante em que foi
reconhecido o papel da cooperativa como mera intermediária entre o mercado
e seus associados, podendo repassar os benefícios fiscais recebidos em nome
de seus associados. Abaixo segue a ementa do julgado:
Fl. 3109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Fl. 3110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

11) Assim, a própria Secretaria da Receita Federal teria entendido como ilegal a
incidência de tributos sobre a quantia percebida a título de PEPRO, já que tal
subvenção estaria diretamente ligada à comercialização da produção de seus
associados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte recorreu de
ofício haja vista ter exonerado todos os cooperados apontados como responsáveis solidários pelo
crédito tributário. A exoneração foi fundamentada na ausência de especificação/individualização
do nexo causal entre as condutas de cada cooperado e o fato jurídico tributário, haja vista que a
imputação se deu de forma genérica e com base exclusivamente no interesse econômico dos
mesmos.
Ainda, sustenta a decisão recorrida que “a imputação genérica de
responsabilidade tributária por interesse comum, sem a individualização da conduta de cada um
dos cooperados, corresponde à atribuição de responsabilidade tributária objetiva, de modo que
Fl. 3111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

os cooperados seriam responsabilizados não pelo que fizeram, mas sim pelo são; não porque
tenham efetivamente contribuído para a infração tributária, de forma consciente, senão por
causa de suas qualidades. Não existe solidariedade tributária pelo só fato de determinada
pessoa revestir a qualidade de cooperado”.
Em conclusão, refere-se a decisão a quo que “Nesse cenário, entendo que todos os
cooperados devem ser excluídos do polo passivo das autuações, seja pelo fato de a
responsabilidade ter sido atribuída de forma genérica, sem individualização da conduta de cada
um, seja pelo fato de que a administração da Cooperativa está a cargo da Diretoria, sendo
descabida a afirmação de que a Autuada era ‘gerida e capitaneada conjuntamente por todos os
associados/cooperados mediante Assembléias Gerais’”.
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Do Recurso Voluntário
Como vimos no Relatório, a matéria tributável objeto de discussão resume-se,
quanto ao mérito da autuação, tão somente à glosa, efetuada pela Fiscalização, dos custos
contabilizados pela Recorrente a título de distribuição de valores recebidos a título de PEPRO
(Prêmio Equalizador Pago ao Produtor).
Antes de mais nada é preciso definir exatamente o que é o PEPRO. Referido
programa é uma das ferramentas de que lança mão o Governo Federal para viabilizar a Política
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Trata-se de uma subvenção de custeio, paga através de
leilões especiais de produtos agrícolas quando os preços de mercado estão muito baixos.
Implementado o PEPRO, o comprador paga apenas o valor de mercado, enquanto o agricultor ou
sua cooperativa recebe o valor mínimo estabelecido pelos órgãos governamentais a fim de que a
comercialização da safra não lhe acarrete prejuízos. Assim, a diferença entre o preço de mercado
e o preço mínimo acaba sendo coberta pelo próprio governo em benefício do produtor rural. O
Órgão responsável por sua implementação e operação é a CONAB – Companhia Nacional de
Abastecimento.
Em resumo, não há fornecimento de bens ou prestação de serviços ao Governo
Federal. Ocorre, isso sim, uma canalização de recursos estatais para garantir a realização de uma
política pública. Uma subvenção. Em sendo uma subvenção, do tipo custeio, deve ser
Fl. 3112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

reconhecida como receita ao longo do período, sem qualquer margem de dúvidas. Entretanto, a
controvérsia cinge-se justamente na determinação sobre quem seria o real beneficiário e, por
conseguinte, o responsável pelo reconhecimento da receita e a consequente tributação dos
respectivos valores recebidos do ente governamental. Segundo a Fiscalização, no caso concreto,
o responsável seria a Contribuinte Autuada (cooperativa), haja vista o entendimento de que a
contabilização como custo dos valores recebidos do PEPRO teria sido realizada de forma
indevida, neutralizando o efeito da subvenção na apuração do resultado do exercício. Procedendo
dessa forma, segundo a Fiscalização, a Contribuinte teria distribuído os valores relativos à
subvenção sem antes submetê-los à formação dos fundos de reservas obrigatórios, o que seria
vedado haja vista o constante do art. 24, § 3o, da Lei no 5.674/1971:
§ 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-
partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não,
em favor de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de
12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.
Assim, segundo a Fiscalização, a teor do § 2o do art. 182 do RIR/99, a
inobservância da referida vedação importaria na tributação dos resultados. Sendo assim,
caracterizada a distribuição do benefício financeiro aos cooperados, os resultados apurados
deveriam ser tributados pelo IRPJ e CSLL.
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971, art. 3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
§ 1o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados
os juros até o máximo de doze por cento ao ano atribuídos ao capital
integralizado (Lei no 5.764, de 1971, art. 24, § 3o).
§ 2o A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Decreto.
Este o fundamento principal do Auto de Infração.
A decisão recorrida manteve a autuação, quanto ao mérito da exigência, de acordo
com os seguintes fundamentos:
O regime jurídico das sociedades cooperativas foi estabelecido pela Lei no 5.764, de
1971, que em seu artigo 79 dispôs que:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Depreende-se, do texto legal, que os atos cooperativos típicos são caracterizados, sob
o aspecto subjetivo, pela presença da cooperativa e de um cooperado ou pela presença
de mais de uma cooperativa quando associadas e sob o aspecto objetivo, pela busca da
Fl. 3113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

consecução de sua finalidade social, não se podendo olvidar que o ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
(...)
Nesse contexto, não se amolda ao conceito legal de atos cooperativos nem as vendas
de produtos agrícolas pela Cooperativa no bojo do leilão eletrônico, porquanto
praticadas com terceiros (compradores dos produtos) e nem o recebimento do Pepro,
porquanto pago pelo Governo Federal.
Esmiuçando mais este entendimento: a operação que desencadeia o pagamento do
Pepro envolve duas relações jurídicas. Uma entre a Cooperativa e os compradores,
para a venda dos produtos e outra entre a Cooperativa e o Governo Federal, para o
recebimento do prêmio. Embora tais relações possam até serem realizadas para a
consecução dos objetivos sociais da Cooperativa (aspecto objetivo), fato é que em
nenhuma delas se constata a presença da cooperativa e de um cooperado ou a presença
de mais de uma cooperativa associadas (elemento subjetivo), não se configurando,
pois, como atos cooperativos.
O entendimento, portanto, é o de que tanto a venda das mercadorias, quanto o
recebimento do Pepro não são atos cooperativos, haja vista serem praticados com
terceiros não cooperados.
(...)
O Pepro, enquanto subvenção, classifica-se como “Subvenção para Custeio ou
Operação”, devendo seu valor ser computado na determinação do lucro operacional,
conforme disciplinado no art. 392, I, do RIR/1999, assim descrito:
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
No caso concreto, a Interessada escriturou como receita operacional os valores
relativos ao recebimento da subvenção Pepro na conta contábil 3.1.1.02.002 -
Ingressos Premio de Leilão Conab. Nada obstante, anulou o efeito desta
contabilização quando escriturou os mesmos valores como custo na conta contábil
4.1.2.01.003 - Repasse Custo Prêmios Conab em contrapartida com a conta de
“Provisão Repasse Prêmio Conab”. Em outras palavras: o procedimento levado a cabo
pela Impugnante teve por conseqüência a anulação do efeito do prêmio na apuração do
resultado do exercício, uma vez que adicionou corretamente o valor da subvenção
como “Receita Operacional”, mas, por outro lado, incluiu indevidamente o mesmo
valor como “Custo”. Acrescento, por oportuno, que ao creditar a conta “Fornecedores”
em contrapartida aos valores apropriados na conta “Provisão Repasse Prêmio Conab”,
a Autuada acabou por distribuir os valores da subvenção sem antes submetê-los à
formação dos fundos de reservas obrigatórios (Lei no 5.764, de 1971, art. 28, I),
mediante os seguintes lançamentos contábeis:
(...)
Esse procedimento caracteriza distribuição de benefícios financeiros aos cooperados
em desarmonia com o disposto no § 1o do art. 182 do RIR/1999, sujeitando tais
Fl. 3114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

valores à incidência do IRPJ e da CSLL por força do disposto no § 2o do mesmo
dispositivo, in verbis:
(...)
Correta, portanto, a glosa dos valores relativos ao Pepro indevidamente escriturados
na conta “Repasse Custo Prêmios Conab”, devendo tais valores serem oferecidos à
tributação pelo IRPJ e também pela CSLL, esta por força do disposto no art. 57 da Lei
no 8.981, de 1995, assim descrito:
Em suma, a decisão recorrida albergou os fundamentos já exposados pela
Autoridade Fiscal no Termo de Verificação de e-fls. 29/34, ao entender que tanto a venda das
mercadorias, quanto o recebimento do Pepro não são atos cooperativos, haja vista serem
praticados com terceiros não cooperados, além de considerar que a distribuição do PEPRO aos
produtores caracterizaria distribuição de benefícios financeiros aos cooperados em desarmonia
com o disposto no § 1o do art. 182 do RIR/1999, sujeitando tais valores à incidência do IRPJ e da
CSLL por força do disposto no § 2o do mesmo dispositivo.
Já a Recorrente alega que a glosa é indevida, haja vista que tais valores
pertenceriam aos seus cooperados produtores rurais, cabendo a estes a tributação na declaração
de ajuste a título de rendimentos da atividade rural. Argui que o ato de comercialização realizado
pela cooperativa, incluído aí a sua participação no PEPRO, é juridicamente e, de fato, ato
cooperativo próprio, fora da incidência do IRPJ e da CSLL, de acordo com o mesmo art. 182 do
RIR/99 (citado anteriormente) e no art. 39 da Lei no 10.865/2004. O mesmo tratamento deve ser
dispensado ao PIS e à COFINS, conforme o disposto na IN SRF no 636/2006.
Pelo seu raciocínio, se a receita da produção não foi tributada, obviamente que o
PEPRO – Prêmio Equalizador Pago ao Produtor, subvenção decorrente dessa operação, também
não o deveria. Ao final aduz que haveria vinculação direta do produtor rural com o valor
referente ao PEPRO, haja vista que as cooperativas estariam obrigadas a informar cada
beneficiário cooperado ao adquirir os editais de leilões para o oferecimento dos seus produtos,
conforme o disposto na Portaria CONAB No 453/2011:

Para defender o seu entendimento cita as orientações constantes do Perguntas e
Respostas editado pela Receita Federal (perguntas nos 493 e 497) e, como fato superveniente, a
decisão proferida pela DRJ/FNS consubstanciada no acórdão no 07-43.151, 3a Turma, de
14/12/2018.
Creio que assiste razão à Recorrente.
Fl. 3115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Primeiro, faz-se necessário uma incursão no conceito de ato cooperativo, haja
vista que nem a Autoridade Fiscal, nem tampouco a decisão recorrida, s.m.j., deram a melhor
interpretação a essa questão, que é fundamental para a resolução da lide.
Necessariamente, devemos partir da definição dada pela Lei no 5.764, de
16/12/1971:
SEÇÃO I
Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria.
Neste ponto, peço vênia para reproduzir trecho do acórdão proferido pela DRJ de
Florianópolis no acórdão no 07-43.151, 3a Turma, de 14/12/2018, citado pela Recorrente em seu
recurso voluntário e que, de forma muito competente, lança uma luz sobre tal conceito que não
tem nada de óbvio, ao contrário, vêm suscitando muita controvérsia ao longo do tempo.
25.3. Em uma análise literal, pode-se identificar dois elementos essenciais à
caracterização do ato cooperativo, um de natureza subjetiva, outro de natureza
teleológica. Em relação ao elemento subjetivo, exige-se que o ato tenha por sujeitos,
de um lado, a cooperativa e, do outro, o associado (cooperado). Quanto ao
elemento teleológico, exige-se que a finalidade do ato seja a consecução do objetivo
social da relação estabelecida (relação cooperativa-associado). Somente faltando
um desses elementos é que se poderia afirmar que “por definição” inexiste ato
cooperativo.
25.4. Certamente a Autoridade Fiscal não adotou o conceito literal e restrito – e
controverso – de que as receitas financeiras não estariam no âmbito do ato cooperativo
porque sua origem é externa à relação cooperativa-associado. Se fosse esse o
entendimento adotado, haveria que inserir na base de cálculo dos tributos não apenas a
receita financeira, mas todas as receitas típicas da comercialização da produção
realizadas em nome do cooperado, pois estas receitas mercantis, tanto quanto aquelas
receitas financeiras, tem origem em um terceiro estranho à dualidade cooperativa-
cooperado. Como o autuante limitou a fazer incidir os tributos sobre as receitas
financeiras, não foi a descaracterização do elemento subjetivo que fundamentou seu
entendimento.
25.5. Resta, pois, perscrutar o elemento teleológico. Para tanto, mostra-se
necessário – do ponto de vista deste Relator –, determinar a origem da receita, seja
ela financeira ou não financeira. Entendo que não seria possível, a priori, afirmar
que as receitas financeiras não se prestariam à consecução dos objetivos sociais da
cooperativa, sendo sempre estranhas ao ato cooperativo.
(...)
Subvenções Governamentais - PROALBA
(Matéria Tributável: R$ 2.180.967,40)
(...)
31. Portanto, a questão de fundo novamente é saber se as receitas recebidas pela
cooperativa de produção agrícola a título de crédito presumido de ICMS – e que a
Autoridade Fiscal interpretou como sendo subvenção governamental – podem ou
Fl. 3116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

não ser entendidas como receitas de atos cooperativos. Mais um vez – como na
situação das receitas financeiras – este Relator entende que não cabe uma resposta
definitiva sem uma análise do contexto em que tais receitas foram auferidas.
32. O PROALBA (Programa de Incentivo à Cultura do Algodão) é um
instrumento de incentivo à cotonicultura no Estado da Bahia. Segundo informação
obtida no site da Seagri (BA) o programa tem as seguintes características (destaque do
Relator):
(...)
33. Ao que tudo indica, o programa foi criado como um incentivo direto ao produtor de
algodão. Interessante notar que na redação original do Decreto no 8.064/2001 havia
referência apenas ao produtor (benefício direto), sendo que, somente a partir da
publicação do Decreto no 9.152/2004, é que a prerrogativa de adesão foi estendida às
cooperativas. Confira-se:
(...)
33.1. Fica evidente que o beneficiário almejado pelo programa governamental é o
produtor rural – no caso, os cotonicultores. No caso em tela, o Impugnante alega que fez
os repasses aos seus associados em obediência ao art. 9o do Regulamento do Proalba
(Decreto no 8.604/2001), que assim dispõe (destaques do Relator):
(...)
33.3. Portanto, alinhado com o que parece ter sido o intuito do referido art. 9o, o
benefício fiscal chegou às mãos dos produtores de algodão, não tendo a cooperativa
(supostamente não credenciada) se beneficiado do favor estatal.
33.4. Entende este Relator, que sempre que a cooperativa de produção rural atuar
como simples intermediária entre o mercado demandante e os associados
produtores ofertantes (ou vice-versa), estará atuando de forma coerente com a
essência do cooperativismo e, portanto, realizando os atos cooperativos. A ficção
jurídica denominada cooperativa não pode ir além de representar uma “interface
neutra” entre os cooperados e o mercado. Os resultados obtidos pela cooperativa
em nome do cooperado devem ser, em tudo, similares àqueles resultados
eventualmente obtidos diretamente pelos produtores sem qualquer intermediação.
33.5. Se o programa governamental destina-se a conceder benefícios aos
produtores de forma direta ou indireta (via cooperativas), há que se considerar
que os depósitos realizados em nome dos associados ocorrem, sim, no âmbito do
ato cooperativo. Na verdade, ao condicionar o uso do crédito presumido por
terceiros não-credenciados ao efetivo repasse ao produtor, garante-se que o
benefício financeiro/tributário perpasse esse terceiro e atinja diretamente o real
destinatário do programa governamental. Cumpridas as demais condições legais,
deve restar claro que o valor correspondente ao crédito presumido na situação em
tela não constitui receita própria da cooperativa não-credenciada. Correta nesse
ponto a argumentação do Impugnante.
33.6. Incorreta, pois, a interpretação de que os valores oriundos do PROALBA
constituem “vantagem financeira distribuída indevidamente aos cooperados”.
Certamente é uma vantagem financeira obtida pela condição de cotonicultor
regularmente credenciado naquele específico programa governamental. Existindo
ou não a cooperativa, o direito ao benefício para o produtor em igual situação
permanece. A cooperativa atua como mero veículo do benefício fiscal. O que
ocorre é a substituição no papel de transferidor de renda do Estado para a
Cooperativa. O subsidio chega ao produtor rural credenciado por intermédio da
Cooperativa.
Fl. 3117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

(...)
Tratamento Tributário relativo ao IRPJ e CSLL
34.1. Uma vez adotado o entendimento expresso até aqui, perde sentido a análise
da incidência tributária do IRPJ e da CSLL, em relação ao Impugnante. Isso,
porque, caracterizados que os recursos do benefício fiscal foram – como deveriam
ser, nos termos da legislação que concedeu a benesse – repassados aos cooperados,
afasta-se a interpretação de que tais valores constituam receita própria da
cooperativa e, por isso, tenham se agregado ao seu patrimônio.
34.2. Somente no caso de se caracterizarem como receita própria da entidade –
decorrente de ato estranho ao ato cooperado – é que a cooperativa receptora dos
ingressos eventualmente classificados como subvenção deveria justificar ter
atendido aos requisitos constantes do citado art. 392 do então vigente RIR 99 (já
com interpretação diversa estabelecida pela Lei Complementar no 160, de
07/08/2017).
34.3. Se, eventualmente, os cooperados fossem pessoas jurídicas – o que não é o
caso – é que se poderia suscitar o cumprimento das condições necessárias para que
eventual benefício fiscal fosse dedutível na determinação do lucro operacional –
conceito aplicável exclusivamente a pessoas jurídicas. Mesmo assim, quem haveria
de cumprir tais requisitos seria a pessoa jurídica cooperada receptora do benefício
fiscal e não a cooperativa intermediante (o Impugnante, no presente caso).
34.4. Com isso, se agrega mais uma razão para que se afastem os lançamentos de
ofício do IRPJ e da CSLL vinculados à concessão do benefício fiscal no âmbito do
PROALBA.
No meu entender, s.m.j., o acórdão acima citado se encaixa perfeitamente ao caso
em apreço neste processo, ao contrário do que concluiu a decisão recorrida.
Apesar de não discorrer sobre o mesmo benefício fiscal (aqui estamos a lidar com
o PEPRO, enquanto que o acórdão da DRJ/FNS trata do PROALBA), em ambos os casos o
objeto do lançamento é uma subvenção governamental (de custeio) direcionada precipuamente
ao produtor rural, apesar de a legislação pertinente permitir a interveniência das cooperativas na
sua operacionalização, que nesse caso atuam em nome dos próprios cooperados. A forma
adotada por cada um dos Contribuintes para contabilizar o recebimento dos subsídios e repassá-
los aos verdadeiros beneficiários dos respectivos programas também não tem a relevância
conferida pela decisão recorrida; vejo como absolutamente acessória tal discussão.
A decisão recorrida entendeu que os depósitos realizados em nome dos
associados, em face do PEPRO, decorreriam de uma relação jurídica entre a Cooperativa e o
Governo Federal, não se configurando, sob o aspecto subjetivo, como ato cooperativo. Já o
acórdão da DRJ/FNS conceituou com maestria a figura do ato cooperativo, enquadrando o
recebimento de subsídios governamentais por parte do órgão associativo, em nome do seu
cooperado, dentro do seu escopo.
Ora, quando a cooperativa comercializa a produção de seus associados e lhes
repassa o produto dessa venda estamos diante de ato cooperativo típico, não alcançado pela
tributação do IRPJ e da CSLL. Quando, além de efetuar a comercialização da produção dos
cooperados, a entidade adere a programas governamentais do tipo aqui em discussão (PEPRO,
PROALBA etc) para complementar os rendimentos dos associados, repassando a estes os
Fl. 3118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

benefícios dessas políticas públicas, por evidente, estamos diante de atos cooperativos próprios.
Não consigo enxergar outra interpretação para o enquadramento de tais subvenções.
Uma eventual inconsistência na contabilização dos valores recebidos pelo PEPRO
ao deixar de constituir as reservas obrigatórias, infringindo o disposto no art. 182 do RIR/99 ao
distribuir valores além daqueles que seriam devidos (segundo o Termo de Verificação Fiscal
seriam da ordem de R$1.208.145,00), poderia ser objeto de cobrança por parte da Autoridade
Fiscal, mas não foi essa a sua linha de conduta, que preferiu glosar a totalidade dos valores
distribuídos. No meu entendimento, a aplicação do art. 182 do RIR/99 e eventual exigência de
crédito tributário, deveria se adstringir, a princípio, tão somente aos valores indevidamente
distribuídos e que deveriam compor as citadas reservas, mas nunca a totalidade dos valores
auferidos do PEPRO.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso neste ponto para afastar a glosa de
custos relativa aos benefícios recebidos do PEPRO, no valor de R$8.054.301,00, devendo o auto
de infração ser ajustado também em relação à infração relativa ao não recolhimento das
estimativas mensais.
A infração relativa à falta de recolhimento do IRPJ e CSLL incidente sobre as
sobras líquidas operacionais, no valor de R$316.286,00, permanece incólume, haja vista que não
foi objeto de impugnação por parte da Recorrente.
Do Recurso de Ofício
A Autoridade Julgadora a quo afastou do polo passivo da obrigação tributária
todos os apontados como responsáveis solidários pelo crédito exigido no auto de infração,
justamente os associados da cooperativa. Haja vista que o valor do lançamento (tributos e
multas) superou os R$2.500.000,00 fixados na Portaria MF no 63, de 2017, a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte interpôs o recurso de ofício para que o CARF
se pronuncie a respeito da exoneração.
Neste ponto, assim se manifestou a Autoridade Julgadora:
Responsabilidade solidária de todos os cooperados
A Autoridade lançadora atribuiu responsabilidade tributária solidária a todos os
cooperados da Cooperativa autuada com fundamento no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional - CTN, cujo teor é o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Embora os cooperados tenham sido intimados do resultado da ação fiscal, nenhum deles
apresentou impugnação. Coube a própria Cooperativa autuada apresentar defesa em
face da responsabilidade solidária atribuída a seus cooperados e também em relação ao
arrolamento de bens dos mesmos.
Nesse panorama, revelar-se-ia apropriado averiguar, preliminarmente, se a Cooperativa
tem legitimidade ativa para representar seus associados no âmbito do processo
administrativo fiscal lastreada apenas em normas estatutárias, uma vez que não houve
outorga de poderes dos cooperados à Cooperativa para tanto.
Fl. 3119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Observo, todavia, que essa averiguação não será realizada em decorrência da edição do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de 10 de dezembro de 2018, que tratou da
possibilidade de atribuição de responsabilidade a terceiro com supedâneo no art. 124, I,
do CTN. Transcreve-se, abaixo, ementa do referido Parecer, na parte que aqui interessa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM.
ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS
QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS
FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
O trecho em destaque evidencia que para a atribuição de responsabilidade solidária por
interesse comum (CTN, art. 124, I) é necessário que a Autoridade fiscal comprove o
nexo causal entre a pessoa a ser responsabilizada e o ato que ocasionou o resultado
prejudicial ao Fisco, demonstrando, inclusive, a presença do elemento subjetivo na
conduta do responsabilizado (participação consciente).
No caso concreto, a Autoridade lançadora atribuiu responsabilidade solidária a todos os
cooperados da Autuada nos seguintes termos:
A Responsabilidade que se quer atribuir tem por fundamento o artigo 124, inciso
I do CTN (Lei n° 5.172/66) e busca imputar a todos os associados/cooperados a
responsabilização solidária pela obrigação tributária decorrente dos fatos
apurados no curso do procedimento fiscal, principalmente se considerarmos que
os mesmos se beneficiaram direta e economicamente das irregularidades
descritas no presente Termo.
Ademais, atenta-se para o fato de que o Contribuinte, enquanto sociedade
cooperativa, é gerida e capitaneada conjuntamente por todos os
associados/cooperados, mediante Assembléias Gerais. Nos termos dos artigos
18 e 32, alíneas "a" e "b", de seu Estatuto Social, temos:
(...)
Diante do exposto acima, caracterizado o interesse comum (proveito comum) e a
inerente
solidariedade
cooperativa
x
cooperados,
procedemos
à
responsabilização-tributária solidária de todos os cooperados do Contribuinte.
À evidência, a Fiscalização atribuiu a responsabilidade solidária de forma genérica e
com base exclusivamente no interesse econômico dos cooperados, sem
especificar/individualizar o nexo causal entre as condutas de cada um e o fato jurídico
tributário. Tal procedimento está em desarmonia com o Parecer Normativo Cosit/RFB
no 4, de 2018, que em seu item 16 esclarece:
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto
no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação
Fl. 3120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero
interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se
elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não
constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é
suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num
negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa
contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele
com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é
requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária
Ressalto, por relevante, que a imputação genérica de responsabilidade tributária por
interesse comum, sem a individualização da conduta de cada um dos cooperados,
corresponde à atribuição de responsabilidade tributária objetiva, de modo que os
cooperados seriam responsabilizados não pelo que fizeram, mas sim pelo são; não
porque tenham efetivamente contribuído para a infração tributária, de forma consciente,
senão por causa de suas qualidades. Não existe solidariedade tributária pelo só fato de
determinada pessoa revestir a qualidade de cooperado.
Acrescento, por oportuno, que além de imputar responsabilidade tributária de forma
genérica a Autoridade lançadora entendeu que a Autuada era “gerida e capitaneada
conjuntamente por todos os associados/cooperados mediante Assembléias Gerais”.
À evidência, o Estatuto da Impugnante é claro ao atribuir à Diretoria a
“responsabilidade pela decisão sobre todo e qualquer assunto de ordem econômica ou
social, de interesse da cooperativa ou de seus cooperantes” (art. 36, à fl. 289), sendo
composta por três diretores (artigos 37 e 38, à fl. 290), aos quais competem
“representar ativa e passivamente a cooperativa em juízo e fora dele” (artigos 41, 42 e
43, às fls. 292/293), cabendo ao Diretor-Presidente “dirigir e supervisionar todas as
atividades da cooperativa” (art. 41, à fl. 292).
Nesse cenário, entendo que todos os cooperados devem ser excluídos do polo passivo
das autuações, seja pelo fato de a responsabilidade ter sido atribuída de forma genérica,
sem individualização da conduta de cada um, seja pelo fato de que a administração da
Cooperativa está a cargo da Diretoria, sendo descabida a afirmação de que a Autuada
era “gerida e capitaneada conjuntamente por todos os associados/cooperados mediante
Assembléias Gerais.
Como visto, a exoneração foi fundamentada na ausência de
especificação/individualização do nexo causal entre as condutas de cada cooperado e o fato
jurídico tributário, haja vista que a imputação teria se dado de forma genérica e com base
exclusivamente no interesse econômico dos mesmos.
O entendimento da decisão recorrida está perfeito.
Fl. 3121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

A solidariedade prevista no art. 124, do CTN, não é um mecanismo de eleição do
responsável tributário. Em outras palavras, não tem o condão de incluir um terceiro no polo
passivo da obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que
já o compõem. Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que
trata da responsabilidade tributária, estando inserido entre os dispositivos que tratam do sujeito
passivo da obrigação.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em um momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que o conteúdo de tal assertiva seja de uma obviedade
latente, é preciso ressaltar a fragilidade do inciso I, do mencionado art. 124, do CTN, muitas
vezes utilizado de forma equivocada para estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma
indireta.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II — as pessoas expressamente designadas por lei.
O inciso I diz respeito às pessoas qualificadas como contribuintes diretos ou
sujeitos passivos da obrigação tributária, a exemplo dos co-proprietários de imóveis sujeitos ao
IPTU. Já o inciso II, indica aquelas pessoas que, mesmo não se revestindo da condição de
contribuintes, podem vir a ter que responder pelo crédito tributário por expressa disposição legal,
como no caso do IRRF. Mas, o que nos interessa para a análise do presente caso é o disposto no
inciso I, mais especificamente a hipótese que trata do chamado interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Nesse diapasão, corretíssima a decisão recorrida ao considerar que o tal “interesse
comum” não pode ser identificado com o interesse econômico resultante da situação de fato que
constitua o fato gerador da obrigação tributária; o interesse apto a qualificar a solidariedade
insculpida no art. 124, I, do CTN, é o interesse jurídico, consubstanciado na atuação em
conjunto, concorrente, que se amolda à hipótese de incidência prevista na norma tributária.
Com certeza não é o caso dos autos, haja vista que a Autoridade Fiscal limitou-se
a imputar a solidariedade diante da simples alegação de que os associados da cooperativa teriam
se beneficiado/aproveitado “direta e economicamente das irregularidades descritas no presente
Termo”. Também arguiu a Autoridade Fiscal que a sociedade cooperativa “é gerida e
capitaneada conjuntamente por todos os associados/cooperados, mediante Assembléias
Gerais”.
Nesse ponto, a decisão recorrida foi absolutamente clara ao verificar que o
estatuto da Contribuinte atribui à Diretoria a “responsabilidade pela decisão sobre todo e
qualquer assunto de ordem econômica ou social, de interesse da cooperativa ou de seus
cooperantes” (art. 36, à fl. 289), sendo composta por três diretores (artigos 37 e 38, à fl. 290),
aos quais competem “representar ativa e passivamente a cooperativa em juízo e fora dele”
(artigos 41, 42 e 43, às fls. 292/293), cabendo ao Diretor-Presidente “dirigir e supervisionar
todas as atividades da cooperativa” (art. 41, à fl. 292).
Fl. 3122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-004.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723181/2012-53

Ou seja, os associados como um todo, na verdade, não tem a prerrogativa de
influir ou direcionar os atos administrativos de competência da diretoria regularmente constituída
conforme os ditames do estatuto social, não podendo ser responsabilizados de forma automática,
apenas pelo fato de serem associados à entidade. Assim, lembrando que a pessoa jurídica não se
confunde com a pessoa dos seus sócios, o dispositivo legal em tela não se presta, por si só, à
"inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação tributária".
Conforme bem assentado na decisão recorrida, a imputação da responsabilidade
solidária foi atribuída de forma genérica, sem que fosse individualizada a conduta de cada um
dos apontados como responsáveis solidários, o que de forma alguma pode ser aceito.
Não havendo nenhum reparo em relação ao decidido pela instância primeira,
nego provimento ao recurso de ofício, mantendo in totum a decisão recorrida quanto ao ponto.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de ofício e, em relação ao recurso
voluntário dou parcial provimento para afastar a glosa de custos relativa aos benefícios recebidos
do PEPRO, no valor de R$8.054.301,00, devendo o auto de infração ser ajustado também em
relação à infração relativa ao não recolhimento das estimativas mensais e a consequente
imputação da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 3123
DF CARF MF
Documento nato-digital